Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.

2. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada.

3. Estando o conjunto probatório firme e coeso quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, torna-se irrelevante a ausência de filmagem ou de gravação, pois não essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. Recurso conhecido e desprovido.